Tribunal: TJDFT
Processo: 0754157-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0754157-36.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: LUAN MORAIS GONCALVES REPRESENTANTE LEGAL: RAISA MORAIS DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Brasília, 10 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora